Tribunal: TJDFT
Processo: 0729668-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO. PESSOA EM PROCESSO DE INTERDIÇÃO. DATA DE PACTUAÇÃO DOS CONTRATOS E CONHECIMENTO DO BANCO E DAS CURADORAS. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. Na hipótese, a questão relevante se refere à publicidade do ato processual que submete o agravante à curatela. A sentença foi proferida em 3/12/2021, com determinação de publicação do ato na imprensa local e no órgão oficial. Esse marco temporal é importante, uma vez que há empréstimos firmados em data anterior à sentença.
2. O incipiente conjunto probatório em apreço impede concessão de tutela para a suspensão dos empréstimos realizados. Assiste razão ao i. juízo quando ressalta a necessidade de formação do contraditório para se apurar o conhecimento da parte agravada sobre a interdição determinada, bem como os contornos dos contratos firmados em maio de 2022.
3. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.